Tribunal: TJDFT
Processo: 0730290-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730290-16.2022.8.07.0001 RECORRENTES: RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME, JANILTO LIMA COSTA, MARIA APARECIDA COELHO ARAUJO RECORRIDO: WALTER DE CASTRO COUTINHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. APERFEIÇOAMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO ANTERIORMENTE À CONSTRIÇÃO E À RESTRIÇÃO JUDICIAL. AVERBAÇÃO OU REGISTRO. INEXISTÊNCIA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. PENHORA. CONSUMAÇÃO. IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DA PARTE EXECUTADA. PROPRIETÁRIO REGISTRAL. MATRÍCULA. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. PRETENSÃO DESCONSTITUTIVA ACOLHIDA. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUTAÇÃO. PARÂMETRO. CAUSALIDADE. EVITABILIDADE DA LIDE. EMBARGANTE. DESÍDIA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DOMINIAL JUNTO AO CARTÓRIO COMPETENTE. RESISTÊNCIA DOS EMBARGADOS AO ACOLHIMENTO DO PEDIDO NO BOJO DA AÇÃO INCIDENTAL. SUBSISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA. QUALIFICAÇÃO (STJ, TEMA 872). VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSIÇÃO AO VENCIDO. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IMPOSTOS AOS APELADOS (CPC, ART. 85, § 2o). 1. O arbitramento das verbas de sucumbência nos embargos de terceiro não escapa da incidência do princípio da causalidade como fórmula destinada a pautar sua atribuição, ensejando que sejam atribuídas àquele que dera causa à constrição indevida, conquanto pudesse, caso agisse doutro modo, evitar a lide, devendo sob essa realidade, uma vez rejeitada a pretensão desconstitutiva, arcar o embargante com os honorários advocatícios, e, em contrapartida, acolhido o pedido, a destinação da verba deve ser apreendida segundo as nuanças do caso e a postura dos embargados (STJ, Súmula 303 e Tema 872). 2. A imputação dos encargos da sucumbência é pautada pelo princípio da causalidade, caracterizada pelo critério da evitabilidade da lide, segundo o qual aquele que dera causa à lide deve suportar os consectários da sucumbência em ponderação com o próprio princípio da sucumbência, ressaindo da ponderação desses enunciados que os embargados que, ao se manifestarem sobre o pedido desconstitutivo, contra ele se opõem, defendendo sua rejeição, devem suportar, ante o acolhimento do pedido desconstitutivo, como expressão da sucumbência que experimentaram, a imputação das verbas de sucumbência (STJ, Súmula 303 e Tema 872, REsp no 1452840/SP, julgado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos). 3. Conquanto o embargante, afetado por constrição advinda de relação jurídica processual que não integrara, tenha concorrido para a consumação da restrição que recaíra sobre imóvel de sua titularidade, ante a sua desídia em promover o registro da transferência do domínio junto ao cartório de registro de imóveis, ensejando a apreensão de que o bem era de propriedade do excutido, a nuança de que, aviada pretensão desconstitutiva da constrição, os embargados se opuseram ao pedido, defendendo a perduração da constrição, enseja que, acolhida a pretensão, mediante provimento jurisdicional que resolvera o mérito da demanda, sejam-lhe imputados os encargos inerentes à sucumbência diante da orientação que emana do princípio da causalidade. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada. Unânime. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.245, § 1o, do Código Civil, insurgindo-se contra a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais. Afirmam que o fato de os recorrentes terem apresentado contestação não justifica a condenação, pois se trata de mera petição prevista para o momento processual. Destacam que o recorrido não efetuou o registro da propriedade, de modo que deu causa à propositura da ação. Nesse aspecto, apontam divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJMG, do TJSP e do TJMT. Em petição de ID 62448803, os recorrentes pugnam que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Felipe Teixeira Vieira, OAB/DF 31.718. Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal (ID 63167166). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, pois “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão do recorrente” (AgInt no AREsp 1.834.456/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). No tocante à mencionada ofensa ao artigo 1.245, § 1o, do CC e ao dissenso pretoriano relacionado, verifica-se que o STJ, no julgamento do REsp 1452840/SP, paradigma do tema 872 do rol de matérias repetitivas daquela Corte Superior, assentou: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro". Assim, o acórdão está em sintonia com a referida orientação, razão pela qual nego seguimento ao recurso especial, nesse aspecto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações, relativas aos recorrentes, sejam realizadas em nome do patrono Felipe Teixeira Vieira, OAB/DF 31.718. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021